Tribunal: TJDFT
Processo: 0000301-21.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO USO DE MEIO CRUEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÃO POR REPARAÇÃO DE DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. PROVIMENTO PARCIAL.
1. A agressão à companheira na presença dos filhos menores, inserindo-os desde cedo em um círculo de violência e trazendo possíveis traumas psíquicos às crianças, justifica o juízo negativo das consequências do crime.
2. A utilização de um segmento de madeira (pedaço de pau), para agredir a vítima com intensidade maior do que aquela que seria possível sem o uso desse meio, autoriza o reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal.
3. Em se tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais, devendo tal valor ser aquilatado segundo a extensão do dano e as possibilidades do acusado em arcar com o seu pagamento.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.